Tribunal: STF
Processo: ACO 3615
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO FORMULADO PELA UNIÃO. CONCORDÂNCIA DA PARTE AUTORA. SUSPENSÃO DEFERIDA PELO PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS.



    1. Trata-se de ação cível originária ajuizada pelo Estado da Paraíba contra a União, na qual deduzidos os seguintes pedidos:  



    “I. o deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência, nos termos dos arts. 297 e 300 do CPC, sem a oitiva da parte adversa, permitindo que o Estado Demandante efetue, na forma do art. 3º da Lei Complementar Federal n. 194/2022, a COMPENSAÇÃO IMEDIATA das parcelas vincendas dos seus contratos de dívidas seguindo a ordem de preferência prevista no art. 4º da Portaria ME n. 7.889/2022, de acordo com os seguintes parâmetros:



    a. com o afastamento do art. 2º, § 1º, II e § 2º da Portaria ME n. 7.889, de 02 de setembro de 2022, determinando-se que a base contábil para apuração das perdas considere a arrecadação específica das operações afetadas (combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo), considerada a cada mês e corrigida monetariamente, desde 2021, pelo IPCA-E, calculando-se a partir de tal base a perda que supere os 5% (cinco por cento); 



    b. a apuração da perda deve ser imediata e unilateral, por parte do Estado, com autorização para dedução das parcelas mensais dos contratos de dívidas administrados pela STN ou daqueles relativos às operações de créditos garantidas pela União, sem prejuízo da condição resolutória de processo de apuração e acertamento posterior, na forma do art. 2º, § 1º, I e III da Portaria ME n. 7.889/2022; e que a liminar autorize o desconto, nos meses subsequentes, também dos valores apurados a partir de 15 de julho de 2022 (Lei Estadual n. 17.898/2022) e que não tenham, ainda, sido objeto de compensação; 



    c. que atribua à própria União a responsabilidade pelo pagamento dos encargos contratuais devidos pelo atraso decorrente do art. 4º, § 2º da Portaria ME n. 7.889/2022, excluindo tais valores do cálculo da compensação devida ao Estado; 



    d. que seja expressamente vedada à União a adoção de quaisquer medidas de constrangimento (tais como revisão da CAPAG e inclusão nos cadastros de inadimplência mantidos pelo Ente Central – CAUC e similares) em face do Estado postulante, relativamente à compensação implementada com base no art. 3º da LC 194/2022 e da Portaria ME n. 7.889/2022 (com os devidos ajustes requeridos nestes autos). 



    II. A citação da requerida UNIÃO FEDERAL, na pessoa do Advogado-Geral da União, no Setor de Autarquias Sul, Quadra 03, Lote 5, Ed. Sede I, Brasília-DF; 



    III. Ao cabo, a procedência da Ação Cível Originária para, confirmando a tutela de urgência, reconhecer o direito subjetivo do Estado da Paraíba de compensar as perdas sofridas em virtude da Lei Complementar Federal n. 194/2022 (efetivadas a partir da publicação da Lei Estadual n. 17.898, de 15 de julho de 2022), através da dedução no pagamento das parcelas de dívidas vencidas desde 22 de julho de 2022, que tenham a União por credora ou garantidora, na forma do art. 3º da própria LC 194/2022 e segundo a ordem estabelecida na Portaria ME n. 7.889/2022, aplicados os parâmetros estabelecidos no item ‘I’ dos pedidos. 



    a. caso o saldo das dívidas do Estado da Paraíba administradas com a Secretaria do Tesouro Nacional ou com garantia da União não seja suficiente para compensar integralmente as perdas, pede-se que seja declarado o direito à compensação da parte faltante por meio da apropriação da parcela da União relativa à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), até o limite do valor das perdas; 



    b. na hipótese de as medidas previstas no art. 3º da LC 194/2022 se mostrarem insuficientes, pede-se, com esteio na premissa estabelecida e finalidade buscada pelo legislador complementar federal, que a efetiva e integral compensação das perdas se dê através da utilização de eventuais saldos de recursos federais transferidos ao Estado da Paraíba e não utilizados, sem prejuízo da adoção de outras potenciais medidas judiciais e/ou administrativas futuras para assegurar a plena compensação, caso tal linha de ação não seja acolhida por esse Pretório Excelso; e 



    IV. a condenação da Ré nas despesas processuais e honorários advocatícios.” (e-doc. 1, p. 29-31). 



    2. A União, antes mesmo da angularização da relação processual, requereu, na Petição/STF nº 99.085, de 2022, a suspensão da ação, “por 120 (cento e vinte) dias contados do dia 02 de dezembro de 2022, prazo previsto para a duração do grupo de trabalho específico sobre os critérios da compensação da eventual perda de arrecadação do ICMS dos Estados, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 194/2022” (e-doc. 5, p. 6). 



    3. Em nova manifestação, a União, por meio da Petição STF nº 58.084, de 2023, apresentou “minuta de acordo homologada no bojo da ADI n. 7191 e da ADPF n. 984, tendo em vista a produção de efeitos processuais transacionados pelas partes na presente ação cível originária” (e-doc. 10, p. 1). Informa que, “após  tratativas conciliatórias no âmbito do Supremo Tribunal Federal, foi celebrado acordo entre a União e o[s] Estados membros no sentido de extinguir as ações cíveis originárias em que se discute a compensação da queda de arrecadação do ICMS, nos termos dos arts. 3º e 14 da Lei Complementar nº 194/2022” (e-doc. 10, p. 1). Esclareceu ter-se convencionado que haverá renúncia, por parte dos Estados-membros, do direito sobre o qual se funda a ação, desde que adimplidas “algumas condicionantes indicadas no acordo” (e-doc. 10, p. 2). 



    4. Requereu, na pendência das referidas condicionantes, (i) fossem “suspensas as ações cíveis originárias nºs 3586, 3590, 3591, 3592, 3594, 3595, 3596, 3605, 3607, 3611, 3614 e 3615, bem como as antecipações de tutela concedidas no âmbito das referidas demandas, nos termos da Cláusula Terceira, Parágrafo Primeiro do acordo anexo, desde a sua homologação” (e-doc. 10, p. 3); e fosse (ii) “reconhecida a suspensão dos prazos processuais em curso, desde a data da homologação do acordo, nos termos do art. 221 c/c art. 313, II e art. 314, todos do Código de Processo Civil, bem como que seja concedida a oportunidade às partes de apresentação dos recursos e manifestações, caso ocorra uma das condições resolutivas indicadas no acordo” (e-doc. 10, p. 3). Aduziu, ao final, que, “surgindo qualquer controvérsia a respeito do cumprimento do referido ajuste, deve o pedido ser redirecionado ao juízo da ADI n. 7191 e ADPF n. 984” (e-doc. 10, p. 4).



    5. Determinei a intimação do Estado da Paraíba para que se manifestasse sobre o requerido pela União, notadamente quanto ao interesse no prosseguimento do feito (e-doc. 13).



    6. Por meio da Petição STF nº 85.985, de 2023 (e-doc. 16), requereu a parte autora “a suspensão da presente ação, ressalvada a faculdade de apresentar novos requerimentos nos autos da presente ação cível originária, caso não sejam implementadas as condicionantes previstas pela Cláusula Terceira, Parágrafo Terceiro, do acordo referendado pelo Plenário desse e. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 16, p. 1). Acrescentou permanecerem “hígidos o interesse e a necessidade quanto ao presente feito” (e-doc. 16, p. 2).



    7. Expostos esses fatos, com fundamento no art. 313, inc. II, do CPC, determino a suspensão do presente feito, conforme convencionado pelas partes, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a fim de aguardar a ultimação dos termos do acordo homologado nos autos da ADPF nº 984/DF e da ADI nº 7.191/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 28/06/2023).



    8. Após o transcurso do prazo de suspensão deferido, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao interesse no prosseguimento da demanda.



    9. Com ou sem manifestação das partes, retornem-me os autos conclusos.



    Intimem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator